Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-25.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
2. O recurso inominado foi interposto contra a sentença que condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de dano moral, em virtude de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito.
3. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. Verifica-se a inscrição do nome da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes, por débito, no valor de R$ 88,35, junto à empresa ré/recorrente (ID 21956352). Nada obstante, com base na prova documental carreada nos autos, observa-se que a recorrida pagou a última parcela do produto adquirido em estabelecimento comercial da recorrente, que ensejou a negativação em exame.
5. Vê-se, do comprovante de pagamento de ID 21956351 acostado pela Autora, que consta o nome do beneficiário da transação bancária, o valor que corresponde ao da parcela devida; e a data de vencimento e pagamento do boleto, que coincide com a data de vencimento da última parcela. Assim, o referido comprovante atesta o pagamento da parcela que o recorrente sustenta estar em aberto, sobretudo porque não comprovou fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, ou seja, não logrou demonstrar que o referido pagamento faz referência às cinco primeiras parcelas e, não, à sexta e última parcela do financiamento, prova que facilmente poderia ter produzido .
6. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, porquanto decorre do próprio registro.
7. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure o enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, adequado o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.